Tribunal: STF
Processo: RE 96007
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
-ICM. ISENÇÃO PARCIAL. DIREITO AO CRÉDITO FISCAL. A DENEGAÇÃO DO
CRÉDITO FISCAL PELO ESTADO-MEMBRO, DESTINATARIO DA MERCADORIA,
RELATIVAMENTE A ISENÇÃO PARCIAL CONCEDIDA PELO ESTADO DE ORIGEM DO
PRODUTO, IMPORTA TORNAR INEFICAZ A REGALIA, UMA VEZ QUE O TRIBUTO
INCIDIRA, POR INTEIRO, SOBRE A OPERAÇÃO SUBSEQUENTE, COM VULNERAÇÃO
DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE (ART. 23, II, CF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.